Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740265-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE MARTINS DA COSTA contra a decisão de ID 208844604 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu a penhora parcial da remuneração do executado, no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos. Afirma, em suma, que remuneração é impenhorável, na forma prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil; que possui diversos gastos com despesas básicas, que reduzem sua capacidade de adimplemento da dívida; que o desconto mensal determinado impede a manutenção do mínimo existencial de sua unidade familiar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o cancelamento da penhora deferida. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Por ocasião da decisão liminar proferida no AGI 0735635-92.2024.8.07.0000, analisou-se, prefacialmente e em caráter incidental. a impossibilidade da penhora parcial de seus rendimentos brutos saldarem a dívida, observado o valor total. Todavia, em diligência superveniente à aludida decisão monocrática, o juízo a quo determinou a realização de pesquisa no sistema InfoJud. Na declaração de rendimentos do exercício de 2023, a parte agravante declarou o recebimento do equivalente a R$ 450.393,61 (ID 208844612 dos autos de origem). Com essa elevada remuneração mensal, é possível, prima facie, o desconto mensal do percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos para saldar a dívida referente aos honorários advocatícios. Assim, de fato, não se vislumbra potencial prejuízo à subsistência do devedor e de sua família, se for realizada penhora de parte de sua remuneração. Portanto, prima facie, verifica-se que a penhora no percentual estabelecido, a um só tempo, representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora